Tribunal: TJSP
Processo: 0005175-83.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000197296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005175-83.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIEGO GALVÃO PELINE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso defensivo, somente para exasperar a pena-base na fração de 1/3 (um
terço), redimensionando a pena definitiva do réu Diego Galvão Peline para 01
(hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 08
(oito) dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de março de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
2
VOTO No 44828
APELAÇÃO No 0005175-83.2018.8.26.0635 PD
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CRIMINAL CENTRAL
APELANTE: DIEGO GALVÃO PELINE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto qualificado tentado. Recurso defensivo
postulando
a
absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Réu
portador de maus antecedentes. Redução da exasperação da
pena-base para a fração de 1/3 (um terço), mais razoável e
condizente com o princípio da suficiência da resposta penal.
Réu reincidente. Compensação entre a circunstância agravante
da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
mantida. Considerável iter criminis percorrido. Correta
redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) pela
tentativa.
Pena
redimensionada.
Impossibilidade
de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Regime
inicial
fechado
mantido.
Recurso
parcialmente provido.
Pela r. sentença de fls. 275/283, cujo relatório fica
adotado, DIEGO GALVÃO PELINE, qualificado nos autos, foi
condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo,
como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.

Inconformado,
apela
sentenciado,
postulando
a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
3
aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), a compensação entre a
circunstância agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, a diminuição da pena em razão da tentativa
no máximo legal de 2/3 (dois terços), a fixação do regime inicial
aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 318/324).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
contrarrazões (fls. 331/339), manifestando-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 380/384).
Este é o relatório.
Sem embargo do brilhantismo e denodo com que se
houve o combativo representante da Defensoria Pública, anoto
desde logo que a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, restou bem comprovado que, no dia 16 de
junho de 2018, por volta das 10:00 horas, na Rua Santa
Gertrudes, altura do no 21, bairro Tatuapé, nesta Cidade e
Comarca da Capital, o acusado Diego Galvão Peline, agindo em
concurso de agentes, previamente ajustado e com unidade de
desígnios com Rogério Silva Sousa (corréu processo suspenso nos
termos da Lei no 9.099/95 fls. 259/261), tentou subtrair, para si,
mediante rompimento de obstáculo, o veículo Ford/Fiesta, placas
EMY-9629/SP, pertencente a Cristiane Okamura, não conseguindo
consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
4
Segundo o apurado, os réus se uniram para a prática
de furto de veículos e, para tanto, usavam o veículo Ford/Fiesta,
cor branca, placas FLV-1102, como meio de locomoção até os
locais dos fatos, bem como meio de fuga e cobertura para a ação do
agente que se aproximava da res furtiva. Assim, os acusados
avistaram o veículo Ford/Fiesta, placas EMY-9629, estacionado na
via pública e sem ocupantes. Enquanto o réu Rogério dava
cobertura no outro veículo, parado mais a frente em outra via
pública, o réu Diego se dirigiu até o veículo Ford/Fiesta
estacionado e, após arrombar a porta do motorista, nele ingressou
e retirou o painel de ignição, para em seguida ainda abrir o capô e
iniciar alteração no motor, momento em que a vítima e proprietária
daquele carro retornou e flagrou tal cena, gritando ao acusado o
que ele fazia ali, o qual inicialmente respondeu que era o
proprietário do automóvel, para em seguida fugir dali correndo até
ingressar no veículo Ford/Fiesta onde o corréu Rogério dava
cobertura. Policiais Militares foram avisados da tentativa de furto e
passaram a diligenciar nas imediações, até que abordaram os réus
ainda dentro do veículo que possibilitou a fuga, localizando em
poder deles uma mochila contendo um módulo veicular, chaves de
fenda e um controle de bloqueio de alarme veicular. Aos policiais,
os acusados admitiram a participação no crime anterior.
Assim, resumidos os fatos, importa assinalar que, na
fase policial, o réu Diego Galvão Peline fez uso do direito
constitucional de permanecer calado (fl. 11). Interrogado em Juízo,
o acusado confessou os fatos narrados na denúncia, aduzindo que
saiu com o veículo Ford/Fiesta, na companhia do corréu Rogério,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
5
sendo que, ao passar pelo local do fato, avistou o veículo
Ford/Fiesta da vítima estacionado na via pública e decidiu pela
subtração. Disse que desembarcou do carro onde estava, enquanto
o corréu Rogério permaneceu nele, após o que rompeu a porta do
automóvel da ofendida e abriu o capô, instante em que foi
surpreendido por ela. Informou que fugiu do local e retornou ao
veículo onde o corréu Rogério estava a sua espera, sendo que mais
adiante foram abordados pela polícia. Acrescentou que a mochila
onde estavam suas ferramentas foi apreendida (fl. 257 e gravação).
Ao contrário do sustentado pela defesa técnica, a
confissão do réu foi devidamente corroborada pelas demais provas
coligidas aos autos, em especial pelos depoimentos da vítima (fls.
09, 256 e gravação) e pelos informes dos policiais militares que
efetuaram a prisão em flagrante (fls. 07, 08, 256 e gravação), os
quais, acrescidos do boletim de ocorrência de autoria conhecida
(fls. 13/17), do auto de exibição e apreensão (fls. 18/19) e do auto
de reconhecimento de pessoa (fl. 20), servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
Ouvida em Juízo, a vítima Cristiane Okamura
reafirmou que estacionou seu veículo Ford/Fiesta na via pública e,
quando retornou, viu o acusado Diego mexendo no capô do carro.
Declarou que questionou o réu sobre o que ele estava fazendo, o
qual lhe disse que o carro era dele, mas checou as placas e
reconheceu que o automóvel lhe pertencia, ocasião em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
6
acusado pegou uma bolsa e saiu correndo em direção a outro
veículo Ford/Fiesta, conduzido pelo corréu Rogério. Acrescentou
que após a fuga do réu acionou a polícia.
Os policiais militares Kleber Fernandes Pinto e Leandro
Ferreira Galvão, ouvidos sob o crivo do contraditório, contaram que
foram acionados em razão de uma tentativa de furto de veículo,
sendo que os agentes estavam em um automóvel Ford/Fiesta, cor
branca, cujas placas foram passadas via COPOM. Declararam que
localizaram os acusados e, durante a abordagem, apreenderam em
poder deles ferramentas, modulo de ignição e bloqueador de sinal.
Acrescentaram que os réus confessaram a tentativa de furto do
veículo da vítima, a qual os reconheceu como autores do delito.
Diante de tão robusto quadro probatório, era mesmo
de rigor a condenação do acusado Diego Galvão Peline, por
infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Estatuto Repressivo.
A
reprimenda
foi
devidamente
justificada
e
individualizada, comportando, no entanto, um pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, atendendo as diretrizes
do artigo 59 do Código Penal, a MMa. Juíza sentenciante fixou a
pena básica em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15
(quinze) dias-multa, ao argumento de que o réu ostenta maus
antecedentes, conforme certidão criminal de fls. 246/251 (Processo
no 0027097-73.2010.8.26.0050, da 17a Vara Criminal da Capital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
7
Contudo, a meu aviso a exasperação da básica merece ser mitigada
para a fração de 1/3 (um terço), que reputo razoável e condizente
com o princípio da suficiência da resposta penal.
Na sequência, observo que a agravante da reincidência,
comprovada
pela
referida
certidão
(Processo
no
0030747-21.2016.8.26.0050, da 13a Vara Criminal da Capital), foi
compensada com a atenuante da confissão espontânea, o que fica
mantido, à míngua de recurso ministerial, já que, como cediço, a
reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, haja vista
que o artigo 67 do Código Penal tem redação própria nesse sentido.
Na última etapa, a pena foi reduzida em 1/3 (um
terço), o que fica mantido, não sendo possível acolher o pleito de
diminuição no máximo legal. Ora, as provas amealhadas no
caderno processual indicam que o réu já havia arrombado a porta
do veículo e retirado parte do painel, para instalação de módulo de
ignição diverso do original, quando foi surpreendido pela vítima e
fugiu, sendo detido por policiais militares nas proximidades do
local dos fatos. Assim, diante do considerável iter criminis
percorrido, fica mantida a redução da pena na fração mínima pelo
conatus, a qual se mostra adequada e com base em critério objetivo
usualmente observado pela jurisprudência, a saber: "em casos de
tentativa que não chega a haver subtração, a diminuição pela
ação desencadeada deve ser de 2/3; se ocorre o apossamento
da res pelo furão, sem que este chegue a se afastar do
local, a redução é a de metade da pena-base; e se a
subtração ocorre, o larápio logrando afastar-se do local,
mas sem a posse tranquila do material, o decréscimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
8
observável será de 1/3, até porque, se alcançada a posse
imperturbada do produto do ilícito, já se estará diante de
um crime consumado" (TACRIM-SP - AC - Rel. Bittencourt Rodrigues
- JUTACRIM 87/222).
Logo, a pena definitiva do réu fica redimensionada
para 01 (hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso mínimo.
Incabível a almejada substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, em razão dos maus
antecedentes e da reincidência ostentada pelo acusado (art. 44,
incs. II e III, do CP).
Por derradeiro, fica mantido o regime inicial fechado
pelos mesmos motivos supracitados, a teor disposto no artigo 33, §
3o, do Código Penal, além do que os fatos concretos, bem
esclarecidos nos autos, demonstram não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando no caso em exame.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, somente para exasperar a pena-base na fração de 1/3
(um terço), redimensionando a pena definitiva do réu Diego Galvão
Peline para 01 (hum) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005175-83.2018.8.26.0635 São Paulo
9
(assinatura eletrônica)